Tribunal: TJPA
Processo: 0804176-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804176-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: AFONSO SEBASTIAO VASCONCELOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0804176-61.2019.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
IGEPREV -

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA – OAB/PA 11.273

AGRAVADO:
AFONSO SEBASTIÃO VASCONCELOS SANTOS

ADVOGADO: IVAN LIMA DE MELLO

– OAB/PA 16.487

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATOR:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO LIMINAR CONCEDENDO PEDIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A DEPENDENTE. COMPANHEIRO EM REGIME DE UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E CONVIVÊNCIA COM A DE CUJUS. RECURSO COM OBJETIVO DE DERRUBAR DECISÃO LIMINAR. COMPROVADOS OS REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO COMPANHEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O cerne da questão está contido na derrubada de decisão liminar que concedeu benefício previdenciário a companheiro de segurada do Instituto Previdenciário do Estado do Pará;

Alega o IGEPREV a falta de requisitos que comprovem a convivência e dependência econômica do autor em relação a
de cujus
;

A união estável é regime garantido pela Constituição Federal em seu art. 226, §3º e pelo Código Civil em seu art. 1.732;

Considera-se união estável aquela contínua, duradoura, pública e que possui a intenção de constituir família, não necessitando de escritura pública;

Instruiu o autor a inicial com documentos robustos e que sustentam a convivência com a
de cujus
;

Comprovada a relação com a ex-assegurada, não há necessidade de comprovar a dependência econômica, uma vez que esta é presumida para os dependentes de primeira classe, de acordo com o art. 6º, §5º da LC 39/02;

Não há motivos para a reforma da medida de urgência proferida pelo juízo
a quo
, haja vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC;

Agravo conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 22 de novembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo

visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Ordinária
(Proc. nº 0813000-76.2019.8.14.0301)

ajuizada em desfavor do
Instituto de Gestão previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV)
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão, que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Diante das razões expostas, com fulcro nos arts. 6°, I e §5º, 25 e 25- A, I, todos da Lei Complementar Estadual n° 39/2002, c/c art. 300, do CPC, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada, determinando ao IGEPREV a obrigação de fazer, no sentido de implementar imediatamente a pensão por morte em benefício do Autora, decorrente do falecimento da ex-servidora MARIA DE NAZARÉ BASTOS REBELO.

(...)”

A ação ordinária teve seu início após indeferimento do requerimento administrativo de pensão por morte e auxílio funerário efetuado pelo Sr. Afonso Sebastião Vasconcelos Santos, devido ao falecimento da Sra. Maria de Nazaré Bastos Rebelo, com quem possuía união estável. O Instituto Previdenciário do Estado do Pará (IGEPREV) indeferiu o pedido devido a insuficiência de provas de convivência entre o requerente e a
de cujus
.

Em exordial o requerente alega que o pedido foi instruído com a suficiência de provas, restando clara a relação estável entre ele e a
de cujus
. O juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém também entendeu como caracterizada a relação conjugal. Desse modo, concedeu a medida liminar pleiteada pelo autor, conforme demonstrado alhures.

Inconformado o IGEPREV, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, suscita inicialmente que merece reforma a medida liminar concedida ao agravado. Alega que no direito previdenciário deve ser observada a legislação em vigor à época do fato gerador (falecimento do segurado). Assim, neste caso deveria ser adotada a LC n.º 39/02.

Além disso, alega que o pedido não pode ser deferido devido a não comprovação da dependência econômica em relação à segurada. De mesma forma, arguiu que deveria o apelante ter trazido aos autos, tanto do processo administrativo quanto deste processo judicial, comprovação de que possuía união estável com a
de cujus
por um período superior a 2 (dois) anos, conforme preceitua a LC n.º 39/02.

Os autos foram encaminhados ao órgão ministerial que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

DA NORMA QUE DEVE SER APLICADA/
TEMPUS REGIT ACTUM

Mormente, faz-se necessário delimitar que possui razão o recorrente em relação a norma deve ser aplicada a análise da causa. É verdade que em se tratando de direito previdenciário a norma que deve prevalecer é aquela vigente à época do fato gerador, qual seja o momento do infortúnio ao segurado. Portanto, deve ser aplicado o princípio do
tempus regit actum
, assim neste caso deve prevalecer a Lei Complementar n.º 39/02.

Dessa forma, foi o entendimento delimitado pelo Colendo STJ ao momento da criação da norma sumular de n.º 340, vejamos:

Súmula 340 -
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado

Da mesma forma, já foi decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, vejamos o entendimento jurisprudencial corrente:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício
(tempus regit actum).
Corroborando com esse posicionamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 340, assegurando que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

(...)

7.
Apelação e Remessa Necessária conhecidas e providas.

(6483309, 6483309, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-10-04)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DE FILHA DE EX-SEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVALÊNCIA DA NORMA DE CARÁTER GERAL SOBRE A NORMA ESTADUAL. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (
tempus regit actum
).

2. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária.

3. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência;

4. A Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade;

5. Em sede de remessa necessária, sentença parcialmente modificada. À unanimidade.

(6442884, 6442884, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-27)

DO DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

Superada a norma que deve ser aplicada, devemos observar que a referida norma legal bem prescreve em seu artigo 6º, inciso I que, possui direito a pensão por morte o cônjuge ou companheiro na constância do casamento ou união estável.

Além disso é importante observarmos o que diz o artigo 1.723:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Assim, para que seja caracterizada a união estável não é necessário nem que se estabeleça entre as partes “contrato” civil (escritura pública) de união estável, basta que se caracterize união contínua, duradoura e pública entre as partes. Todavia, em se tratando de discussão previdenciário não nos basta a legislação civil, é necessário que se observe o que delimita expressamente a legislação previdenciária.

É, pois nesse sentido que vem o §2º, do art. 6º da LC n.º 39/02 definir que:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

[...]

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

E ainda:

Art. 12. A comprovação da união estável, para o companheiro ou companheira é imprescindível para efeito de inscrição no Regime de Previdência Estadual.

Assim, para que se caracterize a relação conjugal existente entre o agravado e a
de cujus
seria necessário que estes possuíssem não apenas união contínua, duradoura e pública, mas sim provas documentais imbuídas de fé pública.

Nesse sentido, historiando os autos, verifiquei que o agravado instruiu sua petição inicial com, Escritura Pública de União Estável, Declaração de Convivência, Fatura de Cartão de Crédito e Comprovante contribuição de cônjuge ou companheiro ao IASEP.

Ao momento de seu requerimento administrativo perante o Órgão previdenciário Estadual, ora agravante, esse denegou seu pedido argumentando que não foram apresentadas provas suficientes de sua convivência com a assegurada.

Entretanto, como bem esclarecido acima, é importante frisar que o agravado apresentou provas contundentes de que manteve união com a
de cujus
. Para além disso, três dos documentos trazem o endereço em comum do agravado e da
de cujus
(União Estável, Declaração de Convivência e Fatura de Cartão de Crédito), sendo que outras duas provas foram emitidas pelo próprio IGEPREV (Declaração de Convivência e Comprovante de Pagamento ao IGEPREV).

Nessa senda, resta claro que o recorrente possuía todos os requisitos comprobatórios de convivência com a
de cujus
tendo em vista que alguns deles foram fornecidos inclusive pelo próprio Instituto previdenciário. Dessa forma, não assiste razão o recurso de agravo de instrumento interposto pelo IGEPREV, uma vez que está cristalino o direito de o agravado perceber a prestação previdenciária garantida aos dependentes dos ex-segurada do Instituto.

Além disso, o agravante alega que não conseguiu o agravado comprovar a dependência econômica em relação a
de cujus
. Ocorre que, segundo a legislação (art. 6º, §5º da lei complementar n.º 39/02) a dependência econômica do cônjuge, companheiro ou companheira em relação ao segurada é presumida, não precisando ser comprovada, vejamos:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais previstas nos incisos III, IV, V, VI e VII deve ser comprovada, de acordo com o disposto em Regulamento e Resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Assim, não cabe tal argumentação para o indeferimento do pedido de pensão, uma vez que restou comprovada a união estável entre o agravado e a
de cujus
.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Analisando os autos, observa-se que o juízo de primeiro grau entendeu que assiste direito ao benefício previdenciário o agravado e, dessa forma, concedeu o direito ao autor através de medida liminar, a qual é alvo do presente agravo.

Logo, é imperioso que observemos o que diz o artigo 300 do CPC, acerca da concessão de medida de urgência, vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Porquanto, como bem se observa do tópico anterior, não há motivos para que seja sustada a decisão liminar proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém. Restou demonstrado, pelo autor que este possui direito ao benefício previdenciário, haja vista que este juntou provas robustas que comprovam a convivência contínua, duradoura e pública com a
de cujus
, por período muito superior à exigência legal.

Assim, vejamos decisões nesse sentido proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DEMONSTRAÇÃO. NA ÉPOCA DO ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Plenário virtual com início em 26/09/2021 até 04/10/2021. Belém, 04 de outubro de 2021 DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA

(6706689, 6706689, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-18)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE E DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO IGEPREV. CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR A EXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1543 DO CC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO ESTADO CIVIL DA APELADA QUE NÃO FOI ELIDIDA PELO APELANTE. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, II DO CPC). ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. BENEFÍCIO DEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB CORRESPONDE À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. DANO MORAIS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA PELOS MESMO FUNDAMENTOS DOS APELOS. À UNANIMIDADE.

1- Apelação do IGEPREV. A questão em análise reside em verificar o direito da autora à percepção da pensão por morte, sob a alegação da dependência econômica em relação ao
de cujus
.

2-No caso dos autos, observa-se que a Autora comprovou a condição de esposa do falecido, por meio da certidão de casamento acostada aos autos (Id 4289817 - Pág. 16), cabendo ressaltar que a certidão de óbito do segurado, juntada aos autos (Id 4289817 - Pág. 13), contém a informação de que o
de cujus
era casado com a Autora.

3-Nos ditames do art. 1.543, do Código Civil, o casamento prova-se pela certidão do registro. Ademais, cabe destacar que, no entendimento da jurisprudência pátria que remonta de longa data a própria certidão de óbito estaria apta a demonstrar a existência do casamento.

4-Da análise dos autos constata-se que a Autora casou-se em 05.06.1971 (Id 4289817 - Pág. 16) com o segurado João Carlos Souza Loureiro, tendo este falecido em 09.01.2007, consoante certidão de óbito (Id 4289817 - Pág. 13), bem como, constata-se que a

Autora solicitou administrativamente, pensão por morte ao IGEPREV, em 25.10.2007, o qual restou indeferido ante a justificativa de não caracterização da convivência marital (Id 4289816 - Pág. 34).

5-No que concerne à alegação de que o
de cujus
convivia maritalmente com outrem, adoto o posicionamento do Ministério Público em seu bem fundamentado parecer sobre a questão, em que consigna “(...) a autora/apelada jamais se divorciou do então marido, mas apenas habitavam durante os dias úteis em cidades diversas, dada a lotação profissional do esposo no DETRAN de Capanema. Se ele conviveu durante um período com outra extraconjugal, sem os requisitos de notoriedade e intenção o de formação intrínsecos à configuração de união estável.”

6-O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da Lei Complementar Estadual nº 39/02, como bem destacado pelo juízo na sentença. Logo, as circunstâncias dos autos indicam que a Apelada preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

7-Com efeito, observa-se que a Autora desincumbiu-se de seu ônus probatório, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

(5505216, 5505216, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-28)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO. REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS NA HIPÓTESE DOS AUTOS. COMPROVADA A CONDIÇÃO DA AGRAVADA COMO DEPENDENTE DO EX-SEGURADO. QUALIDADE DE COMPANHEIRA E DE CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6°, INCISO I, §5° DA LC ESTADUAL N° 39/2002. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PARA MODIFICAR A DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PENSÃO POR MORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

No caso, a agravada demonstrou a plausibilidade do direito invocado através de vários documentos, comprovando a condição de companheira e a constância de união estável, mantendo relação pública e duradoura com o ex-segurado Inácio Castro Barroso à época do óbito, ocorrido em 14/01/2017.

2. Presente o fundado receio de perigo de dano inverso, diante do nítido caráter de verba alimentar do benefício de pensão por morte.

3. Ausentes os requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC, para a reforma da decisão agravada. Precedentes desta Corte de Justiça. Decisão mantida.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(5058576, 5058576, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-18)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2021